Tribunal: TJMT
Processo: 1029943-46.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029943-46.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LENISE APARECIDA DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 346.122.111-20 (AGRAVADO), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), VANESSA MEIRELES RODRIGUES - CPF: 812.593.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– RECUSA INDEVIDA NA COBERTURA DE CIRURGIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

1-
É pacífico no STJ, que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. No caso concreto, o procedimento cirúrgico foi negado pela operadora porque, de acordo com o corpo médico da Recorrente
, é incompatível com outro indicado pelo médico.
Contudo,

compete ao profissional de medicina e não à empresa de plano de saúde a indicação do melhor tratamento ao paciente, de forma que a negativa constitui de ilícito contratual.

2- O STJ já consolidou o entendimento de que a recusa indevida à cobertura pleiteada é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado. (AgRg no AREsp 790.789/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016).

3-
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) observa a razoabilidade e a proporcionalidade, já que guarda dimensão com o dano experimento - o tempo em que a Recorrida esperou para conseguir ser operada, cuja cirurgia somente foi realizada depois de deferida a liminar, bem como com a situação financeira das partes (empresa de grande porte no ramo de plano de saúde e gerente administrativa).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1029943-46.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
GEAP Atogestão em Saúde
, em razão de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Recorrente reitera os termos do Apelo, aduz que o
decisum
deve ser reformado, haja vista que não praticou qualquer ato ilícito.

Assim, requer o provimento do Agravo, a fim de que o Recurso de Apelação seja provido, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, conforme se observa do Id. 33596471.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020